Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716007-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICAELLE SILVA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. Acórdão n° 1636260, que negou provimento ao Agravo Instrumento, conforme sintetizado na seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRITO FEDERAL. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária de gratuidade de justiça. 2. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis exclusivamente às pessoas beneficiárias de gratuidade de justiça, não aproveitando ao Distrito Federal que também requereu a perícia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” Em síntese, o Agravante defende que o v. Acórdão foi contraditório quanto às premissas do artigo 95, § 3°, II, do CPC. Sustenta que, independentemente de quem requereu a produção da prova, se a parte é beneficiária de justiça gratuita o Estado, se vencido, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais. Assevera que há jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça que possibilita a concessão de gratuidade de justiça em casos de empréstimos voluntários. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada. Requer, ainda, a concessão do benefício em menor extensão, apenas no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais. É o breve relatório. Decido. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que nos autos de origem (Id. 1435655968), em 25.11.2022, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização e honorários periciais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Considerando que a questão relativa aos honorários periciais já foi resolvida em sentença e não pode ser modificada por meio de embargos, resta prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora